Tribunal: TJES
Processo: 0000251-54.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000251-54.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEVALTER LUIZ DA SILVA MOREIRA

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.

PRESCRIÇÃO. NÃO OCORREU. CAUSA MADURA.
RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIV
A. CARRO LEILOADO. DESÍDIA PROPRIETÁRIO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –

N
ão se discute o prazo prescricional adotado pelo juízo
a quo
,
mas
imperativo se reconhecer
presente
causa interruptiva
da contagem prescricional,
qual seja o despacho citatório por juízo incompetente
em demanda anterior
, vide art. 202,
I do CC/02.

I
I –

Reconhecer como
regime de responsabilidade civil
a
objetiva
não
se
equipara
a
afirmação de que ao
Estado
e suas concessionárias

incumbe
o dever de indenizar todo
e qualquer dano suportado pelos civi
s
.

I
I
I –
A
legislação vigente estabelece prazo de tolerância para que veículo seja levado a leilão. No caso em comento, transcorreu-se mais de dois anos desde o trânsito em julgado da sentença até que o veículo fosse enviado para leilão, de modo que se reputa irrazoável a condenação da recorrida à reparação de danos patrimoniais e extrapatrimoniais por não ter cumprido uma “guarda eterna” do veículo, uma vez que a parte interessada em reavê-lo não realizou as diligências que lhe incumbiam para tanto, em tempo hábil.

I
V
–
Recurso
conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
Pedidos iniciais julgados improcedentes
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000251-54.2021.8.08.0011

APELANTE:
ADEVALTER LUIZ DA SILVA MOREIRA

APELADAS:
AUTO SOCORRO CACHOEIRO LTDA
e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A – EM LIQUIDAÇÃO

JUIZ DE DIREITO: DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATORA:
DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Consoante
o
relatado,
t
rata-se
de

apelação cível
interpost
a por
ADEVALTER LUIZ DA SILVA MOREIRA
em razão de
sentença
proferida pelo JUÍZO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 4ª VARA CÍVEL, na qual

julgou-
se
prescrita a prete
nsão aut
oral
do apelante
em ação

indenizatória aju
izada em face de
AUTO SOCORRO CACHOEIRO LTDA
e
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A – EM LIQUIDAÇÃO
.

I
rresignad
o
,
o
recorrente

pleiteia

a reforma
total
do
decisum

para que se reconheça a incidência de causa interruptiva da prescrição, devendo, posteriormente, ser julgada procedente a ação para condenar as recorridas ao pagamento da indenização material e moral.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

P
ois bem.

Ab initio,
convém versar acerca da prejudicial de mérito
acolhida
pelo juízo
a quo
em sentença que, em meu sentir, merece total reparo.

Na hipótese dos autos, o que busca o autor/apelante é a indenização em virtude da determinação, pela primeira recorrida, do leilão do seu veículo sem que ele autorizasse expressamente.

Nesse sentido, reputa-se imprescindível recordar, como bem pontuou o magistrado sentenciante, que, no caso em apreço, estava a 1ª apelada, não obstante seja uma pessoa jurídica de direito privado, atuando a serviço da Administração Pública, de modo que se aplica a ela o prazo quinquenal determinado na lei nº 9.494/97 em seu art. 1º-C, o qual assim versa:

Art. 1º-C.
Prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes
de pessoas jurídicas de direito público e
de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

N
essa linha, sobre o
tema
, assim
preleciona
o jurista Francisco Amaral (
Direito Civil: introdução)
:

“
Se o lesado pelo descumprimento do direito subjetivo não agir no período legal, invocando a tutela jurisdicional do Estado para a proteção do seu crédito,
extingue-se a sua pretensão de exigibilidade quanto ao seu direito subjetivo e permite a convalescença da lesão nele verificada
.”

N
o caso

sub examine,

o
juízo
a quo

estipulara como termo inicial
data em novembro de 2015
, época em que o autor,
nos termos da decisão,

“tomou ciência de que o veículo havia sido ‘depenado’”
.

Dessa forma, t
endo em vista

que o
petitório que deu início à presente ação fora recebido em janeiro de 2021,
compreensível a conclusão sentencial
(já que os cinco anos se completar
i
am
em novembro de 2020)
.

Ocorre que, como bem argumentou o apelante, incidiu no caso em apreço
causa interruptiva
da contagem da

prescriçã
o, de modo que não

transcorreu
o prazo quinquenal
supracitado.

E
xplico.

Vale salientar
que

o
instituto
da prescrição
se encontra
regulado
nos
arts. 189
ao
206-A do diploma civilista brasileiro.
Nessa esteira, dentre
os dispositivos citados,
reputa-se ser
o 202
o qual discorre
sobre as causas cabais de interromper a contagem do prazo prescritivo, vejamos:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I – por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

À

luz de tais fatos, destaca-se que o autor/apelante, antes de ajuizar a presente ação, inciou
o
processo de nº 0010463-08.2019.8.08.0011 junto ao 1º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, em face da primeira recorrida, do Estado do Espírito Santo e do Departamento Estadual do Espírito Santo, contendo os mesmos pedidos e causas de pedir, no qual o juiz proferiu
despacho citatório
em 10/09/2019, tendo posteriormente extinguido a ação por incompetência em razão da pessoa.

Desse modo, não se busca relativizar a aplicabilidade desse importante instituto do
D
ireito
C
ivil, o qual concede estabilidade às relações jurídicas existentes. De modo análogo, não se discute o prazo prescricional adotado pelo juízo
a quo
para o julgamento da lide em comento,
mas
imperativo se reconhecer
presente fato modificativo da contagem prescricional.

Convém
destacar
,
por outro lado,

que
embora tenha o juízo sentencial
declarado
que o autor obtivera ciência da suposta lesão ao seu direito (momento em que nasceria, para ele, a pretensão para reparação civil do ilícito) em novembro de 2015, essa informação não se mostra comprovada nos autos.

Posto isso, afirmo que,
para
início da
contagem da prescrição, deve-se adotar o momento
em
que
o
autor obteve,
de forma inequívoca
, ciência de que o seu veículo teria sido “depenado”,
ou
seja,
em
17/08/2017, quando juntad
o petitório p
ela parte adversa no processo em que fora determinada a busca e apreensão do veículo discutido,
informando acerca d
o status de “baixado” do automóvel do pátio da recorrida, em razão da determina
ção
de leilão
do bem.

N
esse teor, demonstrada a ausência de prescrição
d
a pretensão autoral no caso
sub examine
, de modo que
a reforma total da sentença outrora proferida é a medida que se impõe.

Superado tal ponto, haja vista estar o processo devidamente instruído e preparado para julgamento, e em observância à teoria da causa madura preceituada no §4º do art. 1.013 do CPC/15, passo à análise meritória propriamente dita.

No caso em análise, pretende o autor a indenização material e moral em razão do suposto descarte irregular de seu veículo, o qual estava, por determinação judicial, sob a guarda da primeira recorrida.

Ocorre que o apelante adquirira o bem discutido de Wilson Gonçalves Duarte o qual, por sua vez, o comprara de Carlos José Silva Santos.

Ressalta-se que a
pesar das vendas consecutivas, nem um dos compradores procedeu com a devida transferência do bem documentalmente, fato que ensejou imbróglios ao Sr. Carlos, que estava
sendo cobrado de
uma série de dívidas oriundas do uso do carro.

Em razão dos débitos a ele imputados, o proprietário registral do veículo (Sr. Carlos)
ajuizou ação
de obrigação de fazer

de nº 0010193-91.2013.8.08.0011, no 1º Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim,
em face do Sr. Wilson
(1º comprador)
e do Sr. Adevalter
(autor da presente ação)
,
para que esses realizassem a transferência do automóvel
e demais diligências necessárias para regularizar o cenário.

Em virtude das circunstâncias, fora determinada, como medida protetiva do direito alegado, a busca e apreensão do veículo (à época, em posse do ora apelante) em decisão judicial proferida em 09/07/2013, nos seguintes termos:

Considerando que o veículo tem circulado de forma irregular, uma vez que se encontra com débitos de IPVA, licenciamento e Seguro Obrigatório desde o ano de 2012, além de multas, conforme comprova o dossiê de fls. 16, utilizando do poder geral de cautela que é conferido ao magistrado pelos artigos 798 e 799 do Código de Processo Civil,
entendo prudente determinar a sua busca e apreensão e posterior depósito, a fim de evitar que o requerente sofra ainda maior dano do que o já vem suportando.

Desde tal comando, encontrava-se o carro, objeto da presente discussão, sob guarda judicial da
AUTO SOCORRO CACHOEIRO LTD
A. Nesse teor, registra-se que e
m 16/04/2014 fora proferida sentença
nos autos discutidos, nos quais figurava como réu
também
o
ora
apelante, assim determinando
:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e
CONDENO os primeiro e terceiro requeridos, solidariamente, a procederem à transferência do veículo
, objeto da demanda, para seus nomes, no prazo de quinze dias a contar do trânsito em julgado da sentença.
CONDENO-OS, ainda, de forma solidária com o autor, ao pagamento dos débitos relativos a tributos e demais penalidades impostas no prontuário do veículo
, desde a sua aquisição até a data da efetivação da transferência.

Ressalto que tal decisão transitou em julgado em 07/04/2015.

Nessa esteira, pode-se afirmar, indubitavelmente, ter nascido para o apelante as obrigações de (i) transferência do veículo e (ii) pagamento dos débitos relativos a ele desde o primeiro semestre de 2015, ainda que junto
às
demais
partes
do processo,
pois se
tratava de obrigação solidária.

Vislumbro,
inclusive
, que apesar de condenado solidariamente, o autor/apelante
figuraria como principal interessado, já que tanto ansiava a reintegração da posse do bem.

Diante disso,
no entanto
, afirma em exordial que, quando fo
ram
proceder com as diligências necessárias para quitar as obrigaçõe
s a eles
imputadas, foram surpreendidos com um débito exorbitante referente às diárias
cobradas
do veículo no pátio,
superior,
inclusive,
ao seu valor de mercado
.

Em vista disso,
solicitou o recorrente uma solução ao magistrado, o qual
manifestou-se
e
m despacho
datado
de
novembro de 2015 para que o CIRETRAN, dentre outras providências, emitisse o documento único de arrecadação (DUA) considerando o valor máximo para fins de cobrança de diária
s
.

Restando silente o
referido
órgão, em despacho seguinte, já em dezembro de 2016, imputou-se a obrigação de diligenciar tais documentos junto ao CIRETRAN ao autor da ação
discutida
, o Sr. Carlos, o qual manifestou-se em petitório somente em agosto do ano seguinte (2017), nos seguintes termos: que
“ao diligenciar junto ao CIRETRAN para promover a transferência do veículo, o Autor tomou conhecimento de que o mesmo já foi baixado no sistema do DETRAN e encontra-se aguardando a designação de leilão para sua alienação, de forma que não é mais possível a transferência de sua propriedade.”

Diante de tal cenário, o presente apelante persegue a restituição do valor do veículo perdido, por alegar descumprimento de ordem judicial pela recorrida, a qual deveria zelar pelo bem, restando impedida de ordenar o leilão d
esse
sem expressa autorização do proprietário (que alega ser ele próprio, em virtude da tradição).

Tal alegação, contudo, não encontra guarida à luz dos fatos expostos e do direito vigente,
conforme exporei abaixo.

Com efeito, estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
”

Além
do exposto
, destaco
a previsão
express
a
no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil,
segundo o qual

“haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei,
ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Nessa
senda, não restam dúvidas acerca do regime de responsabilidade civil objetiva sob qual analisa-se o caso em apreço, ou seja,
no qual
não se faz
necessária a comprovação de
cu
lpa e/ou dolo,
tendo em vista ser a recorrida uma empresa privada a serviço público.

Tal afirmação, contudo,
não
se
equipara
a
afirmação de que ao
Estado
e suas concessionárias

incumbe
o dever de indenizar todo
e qualquer dano suportado pelos civi
s
.

Nos dizeres de Sérgio Cavalieri Filho (
Programa de Responsabilidade Civil)
sobre o assunto
:

“
Vimos que pela teoria do risco administrativo
o Estado não tem e nem pode responder por tudo que acontece na sociedade;
não tem o dever de tudo prover e de tudo cuidar. [...] Por isso, as causas que excluem o nexo causal – força maior, caso fortuito,

fato exclusivo da vítima

e de terceiro –
excluirão também a responsabilidade objetiva do Estado
, com o temperamento acima exposto.”

V
ale lembrar que
“consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade objetiva pela aplicação da teoria do risco é regra geral inderrogável,
admitindo como excludentes a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, a ser comprovada no caso concreto
.”
(AgInt no REsp n. 2.016.479/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Diante disso,
não se reputa razoável e proporcional a tentativa de imputar à ré a obrigação de guarda
ad aeternum
do veículo em questão, sob o manto de “dever cumprir um comando judicial”.

N
ão se pode ignorar que
a
apelante
, ciente das circunstâncias narrada
s,
permitiu que o veículo ficasse
por anos, após o trânsito em julgado da sentença,
ao acaso no estabelecimento da
primeira
apelada
, sem
buscar outros meios de
diligenciar a retirada
com o pagamento dos valores devidos.

O
ra, embora a
determinação
para
resolver
junto ao
CIRETRAN
tenha se dirigido apenas ao
proprietário registral (autor da supracitada ação)
, inegável que a condenação sentencial
para
o
pagamento dos débitos relativos a tributos e demais penalidades impostas no prontuário do veículo
foi solidária, incluindo o autor/apelante, o qual demonstrou
verdadeira
desídia e desinteresse para solucionar o imbróglio da forma mais célere possível.

Isso pois
incontroverso que, para a retirada do veículo do pátio, deveria ser realizado o pagamento dos valores

que
estavam pendentes no cadastro do veículo,
e que não fora realizado
.

Vedado o enriquecimento ilícito, portanto, não pode o autor/apelante beneficiar-se da própria desídia. Sendo ausentes demonstrações claras do seu interesse em cumprir com a obrigação que lhe era devida decorrente de obrigação advinda de obrigação judicial, não pode ajuizar a presente ação pretendendo restituição do valor do veículo que nem sequer estava em sua posse por uma série de irregularidades, as quais, frisa-se, sequer se empenhou em resolver em tempo oportuno.

Nesse diapasão, recorda-se de consolidados princípios do direito:
dormientibus non succurrit jus
, ou seja, o direito não assiste aos que dormem e de que a ninguém será dado beneficiar-se da própria torpeza.

Outrossim, de modo análogo, cita-se o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que assim dispõe:

Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário
dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão
, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.

Como exposto, a
legislação vigente traz um prazo de tolerância para que veículo seja levado a leilão em casos que tais.

No caso em comento, transcorreu-se mais de dois anos desde o trânsito em julgado da sentença
até
que o veículo fosse
enviado para leilão
, de modo que
se reputa irrazoável a condenação da
parte
recorrida à reparação de danos patrimoniais
e extrapatrimoniais
por não ter cumprido
uma “guarda eterna” do veículo, uma vez que a parte interessa
da
em reavê-lo não realizou
as
diligências
que lhe incumbiam
para tanto, em tempo hábil.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação
e

D
O
U
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
para reformar a sentença afastando a prescrição e julgando improcedentes os pedidos autorais, oportunidade em que mantenho a condenação sucumbencial arbitrada na origem, observado o §3º do art. 98 do diploma processual civil.

É como voto.

DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora para dar parcial provimento ao recurso.